Tribunal: TJMT
Processo: 1042302-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042302-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DA DEFESA E DA PARTE CONTRÁRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.525,61, corrigidos pela Taxa SELIC desde a citação, além das custas e honorários sucumbenciais. Impôs-se, ainda, multa por litigância de má-fé e multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Fatos relevantes: (i) prestação de serviços advocatícios em duas execuções judiciais por longo período, com realização de atos processuais de impulsionamento, sem êxito na satisfação do crédito; (ii) rescisão unilateral do contrato por parte da instituição financeira; (iii) existência de cláusulas contratuais sobre a forma de remuneração; (iv) arbitramento judicial da verba honorária; (v) fixação de multa por litigância de má-fé em razão da oposição de embargos de declaração.

Requerimentos dos recursos:

(i) pela defesa: recolhimento das custas processuais ao final do processo e majoração do valor arbitrado;

(ii) pela parte contrária: nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do EOAB; exclusão da condenação; alternativamente, revisão do valor arbitrado, exclusão das multas e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) saber se é cabível o arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato e existência de cláusulas contratuais específicas; e (iii) saber se o valor arbitrado e as penalidades fixadas observam os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos dos autos são suficientes para o deslinde da causa.

6. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, ainda que haja cláusula ad exitum, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

7. O arbitramento proporcional deve observar a natureza, a complexidade dos atos praticados e o tempo de atuação do profissional.

8. Não caracteriza enriquecimento ilícito a condenação da parte contratante ao pagamento por serviços efetivamente prestados até a destituição.

9. A imposição de multas por litigância de má-fé e por recurso protelatório pressupõe a demonstração de dolo ou má-fé processual, o que não se verifica na mera oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso da instituição financeira parcialmente provido para afastar as multas impostas. Recurso da defesa desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3º; 85, §§ 2º a 6º; 370; 1.022, II; 1.026, § 2º; CC, art. 405; EOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1337749/MS; TJMT, AC 0002355-37.2018.8.11.0012; TJMT, AC 1021284-72.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1042302-81.2024.8.11.0041

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. conta a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da ação de
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
n. 1042302-81.2024.8.11.0041, julgou procedente

o pedido inicial para condenar a instituição financeira, em razão do trabalho prestado pelo requerente nos feitos executivos n. 0011980-72.1999.8.11.0041 e 0001724-04.2017.8.27.2722, ao pagamento do valor de R$ 15.525,61, acrescido da Taxa SELIC a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Após a oposição de aclaratórios contra a sentença, a instituição financeira foi condenada, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 15%, além da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, no percentual de 2%, ambas incidentes sobre o valor atualizado da causa.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, requer, inicialmente, o recolhimento das custas processuais ao final do processo pela parte sucumbente, nos termos do artigo 82, §3º, do CPC.

No mérito, defende a majoração do valor arbitrado, alegando desproporcionalidade frente ao volume e qualidade do trabalho desempenhado, além do relevante proveito econômico auferido pela parte adversa.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 337537924).

O BANCO BRADESCO, em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, tolhendo seu direito de produzir provas em audiência que “
eram fundamentais para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, assim como que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado
”, bem como a nulidade da sentença diante do não enfrentamento das matérias apresentadas em Embargos de Declaração, em violação ao disposto no art. 1.022, II, do CPC.

Afirma que é “
inadmissível a postura do Juiz a quo ao desconsiderar o que foi estabelecido no contrato de honorários celebrado entre as partes para beneficiar o recorrido, sobretudo quando este sequer conseguiu invalidar as disposições estipuladas
”, que previam a remuneração por etapas, como de fato foi feito.

Reforça que “
o Juiz de 1.º grau jamais poderia ter “relativizado” as cláusulas do contrato de honorários firmado tendo em vista que não tinha esta prerrogativa/possibilidade na hipótese, primeiro porque, como dito, sequer foi ventilada a questão na inicial de fls.; segundo porque, considerando as regras do Código Civil vigente, é defeso a intervenção do Estado em atos jurídicos perfeitos sem que haja motivo relevante, o que se aplica ao instrumento formalizado entre as partes
”.

Cita a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB diante da previsão expressa no contrato a respeito da forma de pagamento de honorários e da possiblidade de rescisão a qualquer momento.

Assevera, de forma subsidiária: (i) o descabimento do arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa da ação indicada na inicial, devendo ser estabelecido “
honorários ao recorrido com base no que realmente aconteceu nos processos
”; (ii) a inexistência de litigância de má-fé ou intuito meramente protelatórios nos Embargos de Declaração opostos contra a sentença para justificar a imposição das respectivas penas de multa e (iii) a necessidade de fixação dos juros moratórios somente a partir da sentença.

Pugna pela reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 337537925).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
dois recursos de Apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. conta a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da ação de
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
n. 1042302-81.2024.8.11.0041, julgou procedente

o pedido inicial para condenar a instituição financeira,

em razão do trabalho prestado pelo requerente nos feitos executivos n. 0011980-72.1999.8.11.0041 e 0001724-04.2017.8.27.2722, ao pagamento do valor de R$ 15.525,61, acrescido da Taxa Selic a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Após a oposição de aclaratórios contra a sentença, a instituição financeira foi condenada, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 15%, além da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2%, ambas incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Anoto, de início, que embora o art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025, estabeleça a dispensa de adiantamento das custas processuais pelo advogado nas ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, este Sodalício entende que o dispositivo legal também se aplica para as ações de arbitramento de honorários diante da natureza condenatória da mencionada ação e do caráter alimentar da verba honorária (vide: N.U 1028195-37.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025; N.U 1024273-72.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025).

Feita tal consideração, a
controvérsia circunscreve-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico destituído do patrocínio da causa antes do êxito final, bem como à suficiência do valor arbitrado pelo Juízo de origem.

Pois bem.

Passo à análise conjunta dos apelos.

·

PRELIMINARES

Defende o Banco Apelante, em suas razões, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, tolhendo seu direito de produzir provas em audiência,

bem como a nulidade da sentença diante do não enfrentamento das matérias apresentadas em Embargos de Declaração.

Sem razão.

É cediço que o Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe determinar a produção das provas necessárias ou pertinentes para a resolução do litígio, conforme art. 370 do CPC.

Na espécie, a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa,

sendo desnecessária a produção de prova oral sobre questões contratuais documentalmente comprovadas, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Apelações Cíveis interpostas por Galera Mari Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos. II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de produção de prova oral; (ii) saber se a rescisão unilateral do contrato pelo banco autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelo trabalho executado até o momento da rescisão, mesmo existindo cláusulas contratuais específicas sobre remuneração e efeitos da rescisão; e (iii) saber se o valor arbitrado de R$ 8.000,00 está adequado aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios, considerando a natureza, complexidade e extensão do trabalho desenvolvido pelo escritório. III. Razões de decidir:
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral sobre questões contratuais documentalmente comprovadas.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente de cláusulas contratuais específicas, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. A existência de termo de quitação genérico não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento quando tal documento não estabelece critérios claros para a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados nas ações específicas objeto da demanda. 6. O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença observou adequadamente os critérios legais dos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC, aplicáveis por remissão do § 2º do art. 22 da Lei n.º 8.906/94, considerando a natureza e complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e os parâmetros econômicos envolvidos. IV. Dispositivo e tese: 7. Recursos de apelação de Galera Mari Advogados Associados e do Banco Bradesco S/A desprovidos. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, independentemente de cláusulas contratuais específicas sobre remuneração condicionada ao êxito. 2. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza, complexidade, tempo de dedicação e zelo profissional empregado na prestação dos serviços." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º a 6º, 370, parágrafo único, e 1.022, II; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CC, arts. 125 e 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017; TJ-MT, AC 00023553720188110012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJ-MT, AC 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024. (N.U 1043522-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)
(destaquei)

Do mesmo modo, da simples leitura do
decisum
que rejeitou os Embargos de Declaração, verifica-se que o Juízo
a quo
explicou ou motivos de fato e de direito, à luz do contexto dos autos, para a rejeição das apontadas omissões apontadas pelo Banco Recorrente, de maneira que a alegação de não enfrentamento das matérias apresentadas nos aclaratórios não subsiste.

Para além disso, tal qual anotado tanto na sentença recorrida quanto nas contrarrazões apresentadas pelo escritório de advocacia, pacífico é o entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada, como ocorreu na espécie.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

O fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Nesse contexto, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação, não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DOS HONORÁRIOS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 5.000,00 pela atuação da banca em execução de título extrajudicial. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência de cláusula específica de remuneração nesse contexto.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da causa, mesmo diante de cláusula ad exitum; e (ii) saber se o valor arbitrado na origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços prestados até a rescisão contratual.
III. Razões de decidir

3. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento antecipado, conforme art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 e jurisprudência do STJ. 4. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução judicial. 5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional frente à complexidade do processo executivo, à natureza das diligências empreendidas e ao valor atualizado da causa, o que justifica a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Ausência de nulidade da sentença por decisão extra petita ou de inépcia da inicial, uma vez que o pedido e a causa de pedir autorizam a solução jurídica adotada pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/S provido para majorar os honorários arbitrados para R$ 10.000,00. Tese de julgamento: “1. A cláusula ad exitum não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre essa hipótese. 2. O arbitramento judicial deve considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário.”
(N.U 1003794-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 07/05/2025).

Nesse diapasão
, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos

“
Processo nº 0011980-72.1999.8.11.0041 Comarca de Cuiabá/MT
.

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover a AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada em 15/06/1999 em de face JAIR GASQUES BORDONI e BARBARA YMES CASSONATTO BORDONI, inadimplemento dos requeridos na Cédula de Credito Bancário pugnando pelo pagamento do valor de R$ 7.683,02 (sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e dois centavos).

O r. Juízo da 7ª Vara Cível recebeu a petição inicial com a determinação de citação dos executados para pagamento da dívida no prazo de três dias, sob pena de penhora de seus bens, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Logo após o despacho inicial, o autor juntou nos autos o comprovante de pagamento das custas referentes a guia do oficial de Justiça.

Diante o retorno negativo do mandado de citação, o autor informou ao juízo que realizou buscas e localizou novo endereço a ser diligenciado, sendo assim, requereu ao juízo expedição de novo mandado de citação.

Novamente sem êxito na citação dos executados, o autor informou ao juízo que realizou buscas e não localizou novo endereço a ser diligenciado, sendo assim, requereu ao juízo a citação dos executados por meio de edital. O pedido foi deferido pelo juízo.

Devidamente expedido e publicado o edital de citação, o autor requereu para que fosse oficiada a DRF, solicitando a cópia da declaração de renda dos executados. O pedido foi deferido pelo juízo.

Após analise da declaração de renda dos executados e sem êxito na pesquisa por bens em nome dos executados, o autor juntou nos autos o demonstrativo atualizado do debito e requere a tentativa de penhora online por meio do sistema BACENJUD.

Tendo restada infrutífera a tentativa de penhora online, o autor requereu ao juízo a pesquisa por bens em nome dos executados junto ao RENAJUD, bem como que fosse oficiada a DRF, solicitando a copia da declaração de renda dos executados.

Diante os resultados infrutíferos nas buscas realizadas, o autor requereu ao juízo a suspensão provisória da execução, a fim de realizar novas buscas por bens em nome dos executados.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido, na data de 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo nº 0001724-04.2017.8.27.2722 Comarca de Gurupi/TO

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou novamente com seu costumeiro zelo e dedicação ao atuar na AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada em 03/02/2017 em de face MARCELO DO TIJOLO e MARCELO NUNES VASCONCELOS, inadimplemento do requerido na Cédula de Credito Bancário nº 010044171, celebrada em 18.03.2016 pugnando pelo pagamento do valor de R$ 60.153,93 (sessenta mil, cento e cinquenta e três mil reais e noventa e três centavos).

O r. Juízo da 2ª Vara Cível recebeu a petição inicial com a determinação de citação dos executados para pagamento da dívida no prazo de três dias, sob pena de penhora de seus bens, bem como fixou honora rios advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Após o despacho inicial, o autor procedeu com o recolhimento das custas referentes a diligencia do Oficial de Justiça.

Sem êxito na citação dos executados, o autor informou ao juízo novo endereço a ser diligenciado, requerendo assim, expedição de novo mandado de citação.

Devidamente expedido o mandado, o autor juntou nos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, referentes a diligencia do Oficial de Justiça.

Conforme a certidão negativa do Oficial informando que na o foi possível localizar os executados, o autor informou ao juízo que realizou buscas e logrou êxito em encontrar novo possível endereço dos executados. Diante disso, requereu expedição de novo mandado de citação.

Novamente sem êxito na citação dos executados, o autor se manifestou nos autos informando que realizou buscas e não localizou novo endereço a ser diligenciado, logo, requereu ao juízo a citação do executado por meio de edital. O pedido foi deferido pelo juízo.

Devidamente publicado o edital de citação e decorrido o prazo para pagamento da dívida, o autor juntou nos autos o demonstrativo atualizado do debito e requereu ao juízo a pesquisa e penhora de ativos por meio do sistema BACENJUD. O pedido foi deferido.

Sem êxito na tentativa de penhora online, o autor requereu ao juízo a consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando a copia da declaração de renda dos executados. O pedido foi deferido.

Diante os resultados infrutíferos nas pesquisas realizadas, o autor requereu ao juízo a suspensão provisória da execução, a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do executado. O pedido foi deferido.

Decorrido o prazo de suspensão e sem que fosse possível localizar bens em nome dos executados, o autor juntou nos autos o demonstrativo atualizado do debito e requereu ao juízo nova tentativa de penhora online.

Sem êxito na tentativa de penhora online, o autor requereu ao juízo a consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando a copia da declaração de renda dos executados. O pedido foi deferido.

Tendo sido localizados veículos em nome dos executados, o autor requereu ao juízo para que os mesmos fossem intimados prestarem informações, tal qual a localidade dos veículos.

A fim de garantir a execução, o autor requereu ao juízo as pesquisas patrimoniais em nome dos executados junto aos sistemas INFOJUD e ANOREG.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido, na data de 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Como se vê, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o tempo de patrocínio (mais de 20 anos em uma das demandas) e os trabalhos realizados (fases postulatória, citatória e busca de bens de penhoráveis) até o momento da ruptura unilateral, a verba honorária fixada na sentença se encontra adequada ao caso concreto, não carecendo de alteração.

Outrossim, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, tal qual fixado na sentença, ponto que igualmente não carece de reforma.

De outro norte, razão assiste ao Banco Apelante quanto a necessidade de exclusão das multas por litigância de má-fé e recurso protelatório aplicadas pelo Juízo
a quo
diante da oposição de Embargos de Declaração contra a sentença.

Isso porquê, não se infere intenção protelatória evidente na oposição do recurso, mas sim o mero exercício do direito de recorrer para aclarar/aperfeiçoar o julgado.

Anota-se, ainda, não se tratar de hipótese de reiteração de aclaratórios anteriores, o que apenas corrobora a ausência de manifesta intenção protelatório e/ou de litigância de má-fé.

Sobre o tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. QUITAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA BANCA DE ADVOGADO DESPROVIDO. Caso em exame 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 17.078,83 em favor do escritório autor, em razão de serviços prestados em demanda de busca e apreensão, reconhecendo direito à remuneração proporcional e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Aplicada multa de 2% ao banco em razão de embargos de declaração considerados protelatórios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional na sentença que julgou antecipadamente a lide e não analisou os embargos de declaração; (ii) saber se é devida remuneração proporcional ao advogado após a rescisão contratual e diante de cláusulas de quitação e regramento de êxito contratual; e (iii) saber se é cabível a multa por embargos de declaração tidos como protelatórios. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, sendo a matéria exclusivamente de direito e devidamente enfrentada. 4. A jurisprudência reconhece o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, mesmo diante da ausência de êxito ou cláusula de quitação genérica, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. A cláusula contratual que prevê remuneração por fases não afasta o direito ao arbitramento judicial, especialmente quando não concluídas por iniciativa do contratante. 6. O valor de R$ 17.078,83 mostra-se compatível com os serviços efetivamente prestados e encontra respaldo na jurisprudência da Corte. 7. A multa por embargos de declaração deve ser afastada,
por ausência de intenção protelatória evidente
, tratando-se de primeiro aclaratório manejado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios. 9. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/S desprovido. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o dever de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados. 2. A cláusula de quitação genérica não impede o arbitramento judicial da verba honorária, quando há comprovação de atuação profissional. 3.
A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro aclaratório
.” (N.U 1045669-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS. Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. apenas para afastar a condenação às penas de multa por litigância de má-fé e oposição de aclaratórios protelatórios (art. 1.026, §2°, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026